Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Afasta-se a alegação de contradição, uma vez que a fundamentação do aresto está de acordo com sua conclusão.

3. In casu, o objeto da fundamentação do v. acórdão para a negativa de incorporação da GATA foi a comprovação de que não houve redução da remuneração do embargante, uma vez que a GATA continuou a ser paga, mantendo o valor nominal da remuneração líquida, e não a “dotação orçamentária”, conforme alegado pelo embargante.

4. O mero inconformismo quanto ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição dos embargos de declaração.

5. Embargos de Declaração rejeitados.